Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-95.2019.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
NULIDADE
Inocorrência. Alegada falta de citação do Procurador Geral de Justiça. Citação do membro do órgão oficiante na comarca, que apresentou contestação, manifestou-se nos autos e apresentou resposta ao apelo. Ausente nulidade.
Preliminar afastada.
EMBARGOS DE TERCEIRO
Indisponibilidade de bens decretada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Bloqueio de valores pelo

Ementa:
NULIDADE
Inocorrência. Alegada falta de citação do Procurador Geral de Justiça. Citação do membro do órgão oficiante na comarca, que apresentou contestação, manifestou-se nos autos e apresentou resposta ao apelo. Ausente nulidade.
Preliminar afastada.
EMBARGOS DE TERCEIRO
Indisponibilidade de bens decretada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Bloqueio de valores pelo sistema BACEN-JUD. Pleito de mãe de corré daquela ação para liberar valores transferidos por meio bancário para pagamento de despesas médicas. Falta de comprovação das alegadas despesas. Procuração outorgada com poderes para movimentação bancária indica a desnecessidade de se transferir valores a terceiros para pagamento de suas despesas. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000661121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000786-
95.2019.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante LILIA MARQUES DA
SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-95.2019.8.26.0443 - Piedade - 1a Vara
2
AC no 1.000.786-95.2019.8.26.0443 – Piedade – 1a Vara
Voto no 43.234
Apte. LILIA MARQUES DA SILVEIRA
Apdo. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1000786-95.2019.8.26.0443)
NULIDADE
Inocorrência. Alegada falta de citação do Procurador
Geral de Justiça. Citação do membro do órgão oficiante
na comarca, que apresentou contestação, manifestou-se
nos autos e apresentou resposta ao apelo. Ausente
nulidade.
Preliminar afastada.
EMBARGOS DE TERCEIRO
Indisponibilidade de bens decretada em ação civil pública
por ato de improbidade administrativa. Bloqueio de
valores pelo sistema BACEN-JUD. Pleito de mãe de corré
daquela ação para liberar valores transferidos por meio
bancário para pagamento de despesas médicas. Falta de
comprovação
das
alegadas
despesas.
Procuração
outorgada com poderes para movimentação bancária
indica a desnecessidade de se transferir valores a
terceiros para pagamento de suas despesas. Sentença
mantida.
Recurso não provido.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 633/636) rejeitando
embargos de terceiro (fls. 01/10) opostos para liberar constrição determinada em ação
civil pública, de valores transferidos à corré daquela ação, Maria Vicentina Godinho
Pereira da Silva.
Sustentou, em resumo, estar comprovada titularidade do valor constrito.
Valores destinavam ao pagamento de despesas médicas decorrentes da sua internação.
Gastos não se restringem à internação. Importância é imprescindível para manutenção
de sua saúde. Daí a reforma (fls. 6412/650).
Respondeu-se (fls. 659/662).
Manifestou-se a Douta Procuradoria, arguindo a nulidade do feito desde
a contestação, pela falta de citação pessoal do Procurador-Geral de Justiça (fls.
677/682).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-95.2019.8.26.0443 - Piedade - 1a Vara
3
É o relatório.
2. Afasto a preliminar. Nego provimento ao recurso.
a) Quanto à nulidade.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça arguiu a nulidade do feito desde a
contestação, inclusive, por faltar citação do Procurador-Geral de Justiça para contestar a
ação.
Contudo, ausente qualquer prejuízo.
Opostos embargos de terceiro, remeteram-se os autos com vista ao
Ministério Público oficiante na comarca (fl. 603), oportunidade em que o i. Promotor
de Justiça deu-se por citado e apresentou contestação (fls. 605/608). Na sequência,
manifestou-se (fl. 617) e respondeu ao apelo (fls. 659/662).
Os presentes embargos são conexos e dependentes a ação civil pública -
Proc. no 1002908-18.2018.8.26.0443 - em trâmite perante a 2a Vara da comarca de
Piedade em que deferida a constrição dos bens. Razoável, assim, a intervenção do i.
Promotor de Justiça oficiante naquele feito.
Ademais, como aqui já se decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de terceiro em ação civil
pública promovida pelo Ministério Público. Preliminar de nulidade por falta de
citação pessoal do Ministério Público na pessoa do Procurador-Geral de
Justiça. Omissão que cumpre suprir. Ocorre que o Ministério Público é uno e
indivisível, de modo que a manifestação do seu representante na comarca
supre a falta de citação na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, que é o
representante máximo da instituição, também pelo disposto no artigo 1050, § 3o,
do Código de Processo Civil anterior, repetido no artigo 677, § 3o, do atual, que
exige a citação pessoal nos embargos de terceiro somente se o embargado não
tiver procurador constituído nos autos da ação principal, o que não é o caso,
pois a ação principal, ação civil pública, foi promovida pelo próprio Ministério
Público. Embargos acolhidos para rejeitar a alegação de nulidade. (ED no
1.002.428-16.2013.8.26.0152/50000 v.u. j. de 13.07.17 Rel. Des. EDSON
FERREIRA).
E ainda no mesmo sentido: AC no 1.010.135-79.2014.8.26.0320 V.U.
J. DE 19.09.16 Rel. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ).
Afasto, assim, a arguição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-95.2019.8.26.0443 - Piedade - 1a Vara
4
b) Infundada a pretensão recursal.
Segundo consta, nos autos da ação civil pública
Proc. no
1002908-18.2018.8.26.0443 - em trâmite perante a 2a Vara da comarca de Piedade,
decretou-se a indisponibilidade dos bens dos réus, dentre eles Maria Vicentina Godinho
Pereira da Silva, filha da embargante, até o limite de R$ 13.653.867,07 (fls. 353/367).
Aduziu a embargante que parte dos valores (R$ 14.000,00 fls. 485 e
597), constritos da conta de sua filha Maria Vicentina, é de sua propriedade e foram a
ela transferidos para custear despesas médicas havidas em decorrência de sua internação
para tratamento de saúde. Pleiteou, assim, a liberação desses valores.
R. sentença, contudo, rejeitou esse pleito, assim dispondo:
“Restou incontroverso que o valor bloqueado na conta da ré Maria
Vicentina Godinho Pereira da Silva foi depositado em sua conta corrente
através da transferência efetuada pela autora Lilia Marques da Silveira, sua
mãe (fls.597).”
“O cerne da questão é saber se o valor bloqueado efetivamente, depois
da transferência pertencia a autora ou sua filha.”
“A alegação da autora é de que o dinheiro lhe pertencia e somente
efetuou a transferência porque havia necessidade de pagamento das despesas
médicas, em razão da internação hospitalar, as quais seriam pagas pela filha.”
“Pois bem, a autora foi atendida de forma emergencial e internada, em
01/12/2018, sem previsão de alta hospitalar, conforme declaração do hospital
conveniado Unimed Sorocaba, datada de 14/12/2018 (fls.595).”
“A transferência do valor, conforme se vê, não foi realizada pela autora,
pois o dinheiro saiu da sua conta, conforme se observa da data da operação
bancária (04/12/2018), quando estava internada (fls. 595 e 597).”
“Neste ponto, faço consignar, a autora outorgou procuração pública
para três filhos atuarem em seu nome, sempre em conjunto de no mínimo de
dois procuradores, para todos os negócios descritos no instrumento, inclusive
para as operações bancarias (fls.13/19).”
“Conforme destacado pelo Ministério Público, a transferência do valor
para a finalidade alegada, pagamento de despesas médicas e internação, seria
de todo inútil, na verdade desnecessária, pois, a procuração outorgada,
incluindo a filha Maria Vicentina, permitia o pagamento diretamente a eventual
credor.”
“Ademais, de fato, não houve qualquer comprovação de que o valor
fosse destinado aos pagamentos mencionados, nem os reflexos conforme
alegado em réplica, cabendo aqui registrar que entre esses gastos a embargante
alegou transporte (fls.631), sem nem ao menos demonstrar que houve a alta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-95.2019.8.26.0443 - Piedade - 1a Vara
5
hospitalar.”
“Repita-se, a origem do dinheiro está incontroversa nos autos, porém, a
titularidade, conforme a prova dos autos, era da embargante.”
“Portanto, em que pesem as alegações da embargante, sobretudo seu
estado de saúde, com o qual esta magistrada se solidariza, não houve
comprovação de que os valores, transferidos a sua filha e ré Maria Vicentina,
efetivamente lhe pertencem, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.”
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os Embargos de Terceiro
opostos por LILIA MARQUES DA SILVEIRA para manter o bloqueio do valor
até final da Ação Civil Pública.” (fls. 634/635).
Embargante alegou ser portadora de doença coronariana crônica e, à
época dos fatos, recuperava-se de uma infecção pulmonar. Passou por atendimento de
emergência no Hospital “Dr. Miguel Soeiro” no dia 01.12.18 (fl. 595) e lá permaneceu
internada. Em 04.12.18 transferiu, para conta bancária de sua filha Maria Vicentina, o
valor de R$ 14.000,00 (fl. 597) para, segundo alegou, pagar despesas médicas. No dia
13.12.18 (fls. 370/371), após já referida decretação de indisponibilidade de bens ( Proc.
1002908-18.2018.8.26.0443 - em trâmite perante a 2a Vara da comarca de Piedade),
bloquearam-se, pelo sistema BACEN-JUD, valores existentes na conta corrente da corré
daquela ação, Maria Vicentina, neles se incluindo a importância transferida pela ora
apelante.
Todavia, não comprovadas as alegadas despesas.
Embargante alegou serem “inúmeras as despesas que iriam ser
adimplidas com o montante” (fl. 647), porém, não as descreve. Documentos trazidos
aos autos apenas demonstram internação (fl. 595) e necessidade de atendimento
domiciliar de enfermagem e fisioterapia (fl. 593). Nada se trouxe a comprovar gastos
havidos em decorrência de enfermidade ou ser o pagamento deles de responsabilidade
de sua filha Maria Vicentina.
Ademais, procuração outorgada aos filhos da embargante autoriza,
dentre outras providências, viabilizar movimentação de suas contas bancárias (fls.
12/18), a revelar desnecessidade de transferência de valores para conta bancária de
Maria Vicentina, para pagamento de despesas da embargante.
Assim, impossível liberar valores.
R. sentença deu correta solução a demanda e é mantida por seus
fundamentos não abalados pelas razões do inconformismo.
Mais não é preciso acrescentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-95.2019.8.26.0443 - Piedade - 1a Vara
6
3 Afasto a preliminar. Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)